Tribunal: TJDFT
Processo: 0716126-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716126-31.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SILVA DA PAZ PONTE RECORRIDO: PAULLUS PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento manejado por PEDRO HENRIQUE SILVA DA PAZ PONTE (ID 60464460), com fundamento no artigo 1.037, §9o, do CPC, contra decisão que sobrestou o recurso especial por ele interposto, “a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade”, tendo em vista que a Ministra Presidente do STJ determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo STF, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) (ID 57849949). O eminente Presidente dessa egrégia Corte de Justiça, Des. Waldir Leôncio Júnior, determinou o encaminhamento dos autos a essa Relatoria para as providências pertinentes. Nos termos do artigo 1.037, §§ 9o e 11, do Código de Processo Civil, a parte recorrida foi regularmente intimada para, querendo, apresentar manifestação sobre o requerimento de distinção (distinguishing) de id 60464460, no prazo de 5 (cinco) dias, todavia, deixou transcorrer “in albis” o prazo para tal mister (ID 62660539). É o relato do essencial. DECIDO Retornaram os autos a essa Relatoria por determinação do eminente Presidente desta Corte de Justiça, nos termos do art. 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, “in verbis”: § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; § 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. § 12. Reconhecida a distinção no caso: (...) II - do inciso III do § 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.030, parágrafo único . § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: (...) II - agravo interno, se a decisão for de relator.” Colha-se a r. decisão proferida pelo então Presidente desta Corte de Justiça, eminente Desembargador Cruz Macedo (ID 57849949), “in verbis”: “Considerando que a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255 – Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes), tem-se que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a tese definida no precedente do STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento do recurso especial até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Alega o postulante distinguishing entre o Recurso Especial por ele interposto e o Tema de Repercussão Geral no 1.255/STF, ao argumento, em singela síntese, de que a questão submetida à sistemática da aludida Repercussão Geral se discute a aplicação dos honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8o) “quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, situação diversa do caso em apreciação. Sustenta, assim, que não há que se falar em determinação de sobrestamento do Recurso Especial, eis que o Tema no 1.255, a ser submetido a julgamento pelo colendo STF, não irá afetar o julgamento do aludido recurso pelo colendo STJ. Transcrevo o teor do Tema no 1.255/STF, “in verbis”: “Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Há Repercussão? Sim Relator(a): MIN. ANDRÉ MENDONÇA Leading Case: RE 1412069 Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2o, 3o, I e IV, 5o, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1o, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).” Com efeito, verifica-se que o Recurso Especial interposto pelo postulante (ID 57821487) versa sobre a base de cálculos dos honorários advocatícios fixados na r. sentença apelada, e mantida no v. acórdão recorrido: equidade (IDs 53765616, 55674086 e 56931196). Pretende o recorrente que a Corte Superior de Justiça declare “a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios equitativamente, reconhecendo o valor da causa nos moldes do art. 58, III da Lei 8.245/91, e fixando os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 2o do CPC, por fim, fixando-se desde já entre o mínimo de dez e máximo de vinte, em respeito aos dispositivos supracitados e ao tema 1.076, deste C. STJ.” Neste ponto, cabe frisar que, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255/STF), não houve determinação de suspensão dos processos que versem sobre a controvérsia, consequência, como se sabe, que não é automática, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la. Nesse sentido: "A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil” (STF, Tribunal Pleno, AgRg no RE n. 1.141.156-RJ, rel. Min. EDSON FACHIN, j. 19.12.19). Ademais, a Corte Especial do colendo STJ, apreciando Questão de Ordem suscitada pelo eminente Ministro Herman Benjamin no julgamento dos REsp n. 1.202.071/SP e 1.292.976/SP assentou ser faculdade do Relator determinar ou não o sobrestamento de processos que versem sobre matérias cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, quando não houver expressa determinação de suspensão dos processos por parte daquela Corte Suprema, como no caso em apreço. Dito isso, e quanto à afetação do Tema n. 1.255 da Repercussão Geral do colendo STF, consigno que, na hipótese em análise, tanto a r. sentença apelada quanto o v. acórdão recorrido, para fixar como base de cálculo o parâmetro da equidade, não se ancoraram na análise da exorbitância dos valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda, mas sim, em atenção à tese firmada pelo colendo STJ - Tema 1076: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo -, fazendo consignar expressamente que, face o pagamento dos alugueis não ser objeto do feito, pois estão em execução em ação autônoma, foram fixados honorários de sucumbência consoante apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC), lastreado apenas nos critérios objetivos estabelecidos no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, razão pela qual entendo que não há que se falar em sobrestamento do Recurso Especial interposto pelo requerente. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme o Tema Repetitivo n. 1076 desta Corte, a regra contida no art. 85, § 8o, do CPC/2015, só deve ser aplicada excepcionalmente, quando o valor da causa for inestimável ou muito baixo, situação não verificada no presente caso, em que mensurável o proveito econômico obtido na demanda. 2. Nas condenações contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação ou do proveito econômico, conforme o caso, e não pelo valor da causa, salvo quando aqueles não puderem ser obtidos, nos termos do art. 85, § 3°, I, e § 4°, III, do CPC/2015. 3. Quanto à afetação do Tema n. 1.255 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, o valor dos autos não é exorbitante, razão pela qual não há que se sobrestar o processo. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.275.354/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA COMPONENTES DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL DE FORMA OBJETIVA E SEM VALOR ELEVADO. ACÓRDÃO QUE OS FIXA MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CONCLUSÃO EM DESCONFORMIDADE COM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. (...) 2. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no REsp 1.850.512/SP (tema 1076), definiu que "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, nos RE 1.412.073 e RE 1.412.074, reconheceu a repercussão do geral do tema, na hipótese específica em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes, mas a definição, atualmente, está pendente de julgamento (tema 1255 do STF); nessas hipóteses, portanto, determina-se o sobrestamento do recurso especial. 3. No caso dos autos, o recurso especial não necessita ser sobrestado porque os honorários advocatícios foram arbitrados em ação cujo valor do proveito econômico obtido pela parte autora é aferível de forma objetiva e não tem valor elevado; e deve ser provido porque, não sendo inestimável o valor resultante da redução da taxa de juros aplicada na composição do crédito tributário estadual, não se deve fixar a verba honorária mediante juízo equitativo. Precedente específico da Primeira Turma. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.862.372/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Enquanto não julgado o mérito do Tema 1.255/STF da Repercussão Geral, ou alterado o precedente de aplicação obrigatória pelo próprio STJ (Tema 1.076/STF), nos termos do art. 927, III, do CPC, não cabe a este Tribunal de Justiça, “data máxima vênia”, sobrestar o Recurso Especial ofertado pela parte postulante, restando demonstrado, portanto, a existência de distinguishing entre o que decidido por essa egrégia Corte de Justiça e objeto de Recurso Especial face o Tema no 1.255/STF. Posta a questão nestes termos, com apoio no art. 1.037, § 12, “caput” e inc. II, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido formulado em ID 60464460, haja vista a inaplicabilidade do Tema 1.255/STF da repercussão geral ao caso em comento. Transitada em julgado essa decisão, restituam-se os autos ao eminente Presidente desta Corte de Justiça, com as homenagens de estilo. P. I. Brasília/DF, 11 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator